Tribunal: TJES
Processo: 5004907-86.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004907-86.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEMERSON FELIPE SANTIAGO
RECORRIDO: RITA DE CASSIA RAIMUNDO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO DOS XINGAMENTOS. CONDENAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório com base na inicial: “Narra a autora que em 23/04/2023 teve um desentendimento com o requerido em razão de ter chamado a atenção dos filhos deste que estariam jogando bola na rua até o momento em que passaram a jogar pedras em sua residência. Chamando a atenção dos menores em razão do ocorrido, a requerente passou a ser hostilizada pelo réu que passou a xingá-la, ameaçá-la e jogar fezes em sua residência. Assustada com a reação do pleiteado, acionou a polícia. Razão pela qual entrou em juízo buscando a condenação em danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida no pagamento de R$3.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte requerida requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a autora pleiteia a manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura a existência de danos morais indenizáveis de forma que foi devidamente pontuada pela decisão a quo: “No entanto, os fatos que foram comprovados são suficientes para embasar o pleito indenizatório in casu. Aborrecimentos e irritações fazem parte da normalidade do cotidiano, seja no trabalho, no trânsito, entre vizinhos, etc. A situação como apresentada nos autos, todavia, foi intensa a ponto de romper o equilíbrio psicológico da parte autora. Desse modo, o abalo transborda o limite do mero aborrecimento cotidiano, havendo que se adentrar em ilícito indenizável. Tenho, portanto, no caso concreto, que a transgressão imputável à parte requerida foi de tal ordem a afetar a vítima em seus atributos subjetivos, provocando-lhe um estado de consternação, um sentimento de afronta, uma abalo emocional e psíquico que desborda dos lindes dos meros aborrecimentos cotidianos. Extrai-se que tal situação nitidamente configurou mais do que mero transtorno ou aborrecimento cotidiano. Uma vez presente o dano e estando este relacionado com o comportamento da parte requerida, o valor da indenização pelo dano moral destinado que é a compensar o constrangimento sofrido pela parte ofendida, e a punir o causador do dano pela ofensa praticada, desestimulando-o de igual prática no futuro, deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se, para tanto, os motivos, as circunstâncias, as consequências do ato e as condições do causador do dano”.

6. Quanto aos danos morais, o valor de R$3.000,00 encontra-se dentro dos parâmetros do caso concreto de forma que impõe a natureza pedagógica e indenizatória da condenação, não ensejando em condenação excessiva de forma que não merece reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)